Tribunal: TJDFT
Processo: 0736890-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736890-51.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO JOSE DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face de DISTRITO FEDERAL: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a existência de prejudicialidade externa, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. Requereu, ainda, a revogação dos benefícios da justiça gratuita. (ID 242073214). Anexou documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 244063344, requereu, ainda, o prosseguimento do feito pelos valores incontroversos. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu impugnou a gratuidade de justiça concedida ao autor, sob o argumento de que ele acumula dois cargos públicos e aufere renda bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos. Verifica-se que o réu não comprovou a alteração de situação financeira do autor. Além disso, os documentos juntados aos autos evidenciam que o autor faz jus ao benefício. Diante disso, mantenho a concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor e indefiro o pedido do réu. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, tendo ocorrido o trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. Com relação à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque não foi observada a existência do “fumus boni juris” necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória”. A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima referida, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado, ainda, que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não foi o caso. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.001, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. O autor, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se adequa ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por ausência de similitude fática. Destaca-se que há fundamento válido para o cumprimento de sentença, pois a ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. [...] Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (TJ-DF 00323359020168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)”. Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. Dessa forma, o título executivo é exigível, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá, salvo quanto à expedição das requisições de pagamento. Isso porque os requisitórios somente são passíveis de expedição após a preclusão desta decisão, que rejeitou a tese de inexigibilidade do título judicial, uma vez que a alegação do réu impede a existência de valores incontroversos. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, na qual foi o réu condenado a proceder à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O réu alegou o excesso de execução em razão da forma de incidência da Taxa SELIC, além da aplicação incorreta da data incidência de juros, porque não usou a data da citação, dia 17/10/2026. O autor, por sua vez, concordou com os valores apresentados pelo réu, o que impõe o acolhimento da planilha do réu de ID 242073217. O réu requer, ainda, o condicionamento do levantamento dos valores ao julgamento definitiva da ação rescisória. No entanto, como afirmado acima, não houve determinação para suspensão. Além disso, neste cumprimento de sentença, a expedição das requisições é condicionada à preclusão desta decisão, motivo pelo qual indefiro o pedido. Em relação à sucumbência parcial, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 236008480), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, com observância da suspensão da exigibilidade em favor do autor, beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. O autor requereu a expedição das requisições de pagamento pelo incontroverso. No entanto, como afirmado acima, em razão da tese do réu mesmo que rejeitada, não há possibilidade de valor incontroverso para fins de pagamento até a preclusão desta decisão, motivo pelo qual indefiro o pedido. Após a preclusão desta decisão, encaminhem-se os autos à contadoria judicial, para fins de atualizar a planilha do réu de ID 242073217, na forma da Portaria deste Tribunal de Justiça (ID 236008480), e expeçam-se as requisições, conforme determinado na decisão de ID 236008480.” O Agravante sustenta que, “Sendo rejeitada a impugnação à execução, necessário reconhecer como incontroversos os valores aputados pela parte exequente, devendo ser mantida a decisão que determinou a expedição dos requisitórios, independente de preclusão, pois incontroversos os valores, conforme art. 535, § 4o, do CPC, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Eg. STF nos autos da ADI 5534, independente de prazo recursal, na forma do entendimento fixado pelo Eg. STF nos autos do RE no 1.205.530/SP, Tema de Repercussão Geral no 283, conforme art. 535, § 4o, CPC”. Afirma que “inexiste óbice para a imediata expedição dos RPV e Precatório dos valores incontroversos, pois (i) a execução não é provisória, mas definitiva, (ii) há valores incontroversos e (iii) inexiste qualquer causa ou motivo de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença”. Conclui que “o fato de o réu alegar ser inexigível a obrigação não a torna controvertida, pois o mero ajuizamento de ação coletiva não tem o condão de tornar litigiosa a matéria decidida no titulo executivo transitado em julgado”. Requer a antecipação da tutela recursal “determinar ao juízo de origem que não suspenda àquela execução, antes, que dê seguimento com os atos de praxe, a exemplo da eventual apuração dos, expedição de RPV/Precatórios e inclusive, com a possibilidade de soerguimento de valores pela parte exequente, ora agravante”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, óbice ao prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo dos direitos do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator